Tribunal: TJES
Processo: 5010492-64.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010492-64.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL SILVA DE CASTRO e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010492-64.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RAFAEL SILVA DE CASTRO
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS REIS ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO
171, CAPUT (5 VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
-
FALSA OFERTA DE ELEVADO RENDIMENTO EM CRIPTOMOEDAS - LESÃO AO PATRIMÔNIO DE DIVERSAS VÍTIMAS
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
–

CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE OU EXTREMA DEBILIDADE NÃO COMPROVADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto da conduta em tese pratica
da, pois o paciente vem aplicando golpes desta natureza desde 2019, em diversas vítimas e causando prejuízos milionários a elas
.

2
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
A documentação juntada à impetração se resume a atestar que o paciente
“possui laterognatismo para esquerda, maloclusão com mordida aberta/cruzada à direita, condição que exige tratamento ortodôntico, com acompanhamento médico periódico”
, sendo forçoso concluir que tal situação médica esteja lhe causando extrema debilidade ou doença grave, ou ainda, que o tratamento não possa ser realizado dentro da unidade prisional em que se encontra.
5
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010492-64.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: RAFAEL SILVA DE CASTRO
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS REIS ALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Rafael Silva de Castro
em benefício de
PEDRO HENRIQUE DOS REIS ALVES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva decretada na origem, já que ausentes estariam seus requisitos autorizadores, bem como frente a inidoneidade da fundamentação empregada pelo juízo coator.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.
Subsidiariamente,

pela conversão de seu cárcere em domiciliar, na forma do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 daquele diploma.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, a medida fora decretada no bojo de ação penal que apura, em tese,
a prática delituosa
a seguir descrita
:

“
Consta do inquérito policial em anexo que em dias e horários indeterminados, nos anos 2020, 2021 e 2022, nesta Cidade e Comarca, o denunciado PEDRO HENRIQUE DOS REIS ALVES, de forma reiterada obteve vantagens ilícitas em prejuízo alheio, i
nduzindo 05 (cinco) vítimas (
ANGELO DARIS DA SILVA MATOS, VALMIR CABRAL MARGEM, DANIEL LUCAS MACHADO ELLER DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO DE SOUZA ALMEIDA e FÁBIO BIZINELI NUNES)
a erro, mediante artifício ardil e fraudulento, causando-lhes prejuízo financeiro no valor aproximado de R$ 2.345.900,00 (dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil e novecentos reais)”
. Revela o caderno investigativo que o denunciado Pedro Henrique dos Reis Alves obteve vantagem ilícita em desfavor das vítimas por meio fraudulento, sob a alegação de investimento em criptomoedas e na emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos sem posterior pagamento das dívidas”. (sic)

Frente ao contexto narrado na denúncia e após requerimento da autoridade policial e do
parquet
, o magistrado de piso decretou a constritiva ora impugnada, entendendo pela sua pertinência diante da gravidade em concreto da conduta criminosa em tese praticada:

“
(...) os fatos apurados indicam que o investigado vem, desde 2019, aplicando golpes em diversas vítimas, cujo prejuízo suportado já se encontra no montante, até o momento, de R$ 2.345.900,00.
Sendo assim, presente a gravidade em concreto da conduta criminosa e, ainda, relatos da possibilidade de fuga do indiciado do país
, tendo a autoridade policial requerido a comunicação à Polícia Federal.
Nesse contexto, apenas a segregação social do investigado é capaz de estancar a dinâmica criminosa, que se pratica muitas vezes à distância, através do uso das modernas ferramentas digitais, especialmente no que tange a criptomoedas”.
(sic)

O posicionamento empregado não destoa da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO COM OS CORRÉUS E NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA. DELITO DE AUTORIA COLETIVA.
CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DOS FATOS E A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDUTA REITERADA
E ININTERRUPTA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRUPO CRIMINOSO NUMEROSO E ARTICULADO. FALSA OFERTA DE ELEVADO RENDIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. LESÃO AO PATRIMÔNIO DE DIVERSAS VÍTIMAS E AUFERIÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA DA ORGANIZAÇÃO SUPERIOR A R$ 2.000.000,00 (2 MILHÕES DE REAIS). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...) 4. O desbaratamento da organização criminosa que vinha atuando de maneira constante, havendo, inclusive, um alegado departamento jurídico que buscava acobertar as atividades criminosas, mantendo as vítimas em erro, só foi possível após investigação preliminar promovida pelas próprias vítimas que levaram os fatos ao conhecimento do órgão ministerial. Assim, não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo.
Ademais, à contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.
5. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
In casu, conforme se tem da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade da agravante, evidenciada pela gravidade da conduta, pois supostamente integra numeroso grupo criminoso altamente articulado, voltado à prática de crimes de estelionato, lesando o patrimônio de diversas vítimas e auferindo vantagem ilícita superior a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), através de empresa utilizada para consecução de fraudes concernentes em falsa oferta de elevado rendimento em criptomoedas
, sendo destacado que a agravante era uma das encarregadas de contatar e captar vítimas, utilizando-se, inclusive, de dados que possuía dos ofendidos, em razão do fato de ter trabalhado no mercado bancário, de seguros e participações por muito tempo, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. (...)
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para interromper a atuação de organização criminosa, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
6. (...) 8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Não procede, de igual forma, o requerimento de conversão da constritiva em prisão domiciliar, nos moldes do inciso II do artigo 318 do Código de Processo Penal.

A documentação juntada à impetração se resume a atestar que o paciente
“possui laterognatismo para esquerda, maloclusão com mordida aberta/cruzada à direita, condição que exige tratamento ortodôntico, com acompanhamento médico periódico”
, sendo forçoso concluir que tal situação médica esteja lhe causando extrema debilidade ou doença grave, ou ainda, que o tratamento não possa ser realizado dentro da unidade prisional em que se encontra.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.